Tribunal: TJES
Processo: 0000061-06.2019.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000061-06.2019.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS ROSA RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000061-06.2019.8.08.0062 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS ROSA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

HOMICÍDIO.

N
OVO JULGAMENTO.

IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE
D
OS AUTOS.
RECURSO
CONHECIDO
IM
PROVIDO.
1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie,
a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos,
e, portanto
, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2.

Recurso conhecido
e improvido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000061-06.2019.8.08.0062 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS ROSA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

LUCAS ROSA RIBEIRO

contra a r. sentença, exarada pelo Exmo. Juiz de Direito Presidente do Egrégio Tribunal Popular do Júri da 2ª Vara Criminal de Piúma, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, bem como o pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra, em síntese, a
inicial acusatória
que no dia
2
0
de
julh
o
de 20
1
8
,
o denunciado, agindo de forma livre e consciente,
em comunhão de desígnio com terceira pessoa não identificada,
com intenção de matar
e

por motivo
torpe
,
desferiu
vários disparos de arma de fogo
contra
a vítima
João Carlos Mendonça Gomes
, causando-lhe a morte.

C
onsta ainda da denúncia, que
o crime foi motivado por questões relacionadas ao tráfico de drogas
.

Na forma das razões
recursais
, a defesa pugna pela submissão do recorrente a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, por entender que a decisão proferida foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Esta a síntese do processo. Passo à análise do mérito do recurso.

De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for
manifestamente
contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete

ensina:

(...) Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão (...). MIRABETE, Julio Fabbrini. (Código de Processo Penal Interpretado, São Paulo: Atlas, p. 680).

É o que também se extrai da jurisprudência:

É pacífico, hoje, que o advérbio “manifestamente”, usado pelo legislador no artigo 593, III, “d”, do CPP, dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença for arbitrária, por se dissociar
inteiramente
da prova dos autos. E não contraria essa decisão que, com supedâneo nos elementos de convicção deles constantes, opte por uma das versões apresentadas. (TJSP - AC - Rel. Álvaro Cury - RT 595/349)

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Na espécie, é possível verificar que a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para a formação da convicção condenatória.

A materialidade delitiva vem comprovada
pelo
Boletim
Unificado n.º 36747064
, pelo boletim de atendimento de urgência, bem como pelo
Laudo de
Exame Cadavérico
RG. N° 337/2018
.

No tocante a autoria,
as provas
colacionadas aos autos, especialmente
o
s
depoimento
s

testemunhais
, não deixam dúvida de que o réu, foi o responsável pelos
ferimentos
que ocasion
aram
a morte da vítima.

A
pesar d
a

negativa do réu
,
tanto as declarações da testemunha
Carlos Júnior Mendonça Gomes,

quanto a dos Policiais Militares Michel Romeiro Lima e José Eduardo Ribeiro c
orrobora
m
a decisão dos jurados
.

Portanto, diante das provas contidas nos autos, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Com efeito,
por ocasião da votação do
s
quesito
s

nº
0
1, 02, 03
e 04
,

entenderam os jurados
que o
acusado
pra
ticou

a
c
onduta
descrit
a
no artigo 1
21
, §
2
º,
I,
do Código Penal
.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua
íntima convicção
, se manifestou livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos. É, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

Sabe-se que é facultado aos jurados acolher qualquer dentre as diversas versões que eventualmente poderão constar nos autos, sendo que, no caso
sub oculi
, a escolhida foi a
de
homicídio qualificado
,
escudado em cabal comprovação.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE QUE O JUÍZO CONDENATÓRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS DOS AUTOS VÁLIDOS E NÃO ORIUNDOS DA PROVA ALEGADAMENTE INVÁLIDA (INDEPENDENT SOURCE). ESTREITEZA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal), o afastamento da conclusão adotada pelo Conselho de Sentença somente pode ocorrer em circunstâncias excepcionais (art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal).
(...)
3. "Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados" (STJ, EDcl no AREsp n. 1.843.371/PR, relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1.ª/Região -, Sexta Turma, julgado em 21/06/2022, DJe 24/06/2022).
(...)
5. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 800.818/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Portanto, não há que se falar em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,
mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
para manter intacta a r. Sentença de 1º Grau
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.